Tribunal: TJSP
Processo: 0000297-76.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar – Sentenciada, mãe de crianças menores de 12 anos de idade, que cumpre pena definitiva em regime semiaberto, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa - Pedido de concessão de prisão domiciliar que comporta acolhimento, com amparo na Recomendação n. 62/2020 do CNJ – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000297-76.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUZIA
DE FATIMA JACOMASSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, por maioria, DERAM PROVIMENTO ao recurso, a fim de conferir a prisão
domiciliar em favor de Luzia de Fátima Jacomacci, sob a condição de que ela
permaneça em sua residência 24 horas por dia, só podendo dela se ausentar mediante
autorização judicial, sem prejuízo de outras condições que o magistrado da origem
entenda cabíveis. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO GORDO,
vencedor, MOREIRA DA SILVA (Presidente), vencido, MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15640
Agravo em Execução Penal no 0000297-76.2020.8.26.0496
Agravo em Execução Penal
Pretendida
concessão de prisão domiciliar Sentenciada,
mãe de crianças menores de 12 anos de idade,
que
cumpre
pena
definitiva
em
regime
semiaberto, por crime praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa - Pedido de concessão de
prisão domiciliar que comporta acolhimento,
com amparo na Recomendação n. 62/2020 do
CNJ Recurso provido
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Luzia de Fátima
Jacomacci em face da r. decisão (fls. 21/23) proferida pelo Exmo. Juiz de Direito do E.
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
da 6a Região
Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de conversão da pena
cumprida em regime semiaberto por prisão albergue domiciliar.
Inconformada, pretende o provimento do presente recurso, para fins de
concessão da benesse, aduzindo, em suma, possuir quatro filhos menores de idade,
dependentes de assistência materna, sendo imprescindível aos cuidados das crianças
(fls. 01/08).
Apresentada a contraminuta (fls. 28/31), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 32), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 40/43).
É o relatório.
Com todas as vênias ao d. Relator sorteado, voto pelo provimento do
recurso.
A agravante cumpre pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão por incursa no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, e atualmente desconta a sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em regime intermediário, com término previsto para 06.11.2020 (fls. 09/10).
Pleiteou o direito de cumprir o restante da pena em prisão albergue
domiciliar, com amparo no art. 117, III, da LEP, tendo em vista ser genitora de 04
(quatro) filhos, dois deles menores de 12 anos de idade (certidões de nascimento a fls.
17/20).
Entretanto, o magistrado da origem indeferiu o pedido, concluindo, em
suma, que o art. 117, III, da LEP apenas autoriza a concessão da prisão domiciliar aos
condenados em meio aberto, e que os filhos da agravante vêm recebendo os cuidados
dispensados pelos familiares (fls. 21/23).
Entretanto, no particular, diante do atual cenário do país, o Conselho
Nacional de Justiça emitiu recomendação aos Tribunais e magistrados para adoção de
medidas preventivas à propagação do novo Coronavírus no sistema de justiça penal e
socioeducativo. As medidas têm por objetivo proteger a saúde dos presos, dos
magistrados e de todos os agentes públicos que integram o sistema de justiça penal.
Nestes termos, o artigo 5o, da Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, assim previu:
“Art. 5o - Recomendar aos magistrados com competência sobre
a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis
por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; (...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução”.
Assim, referida Recomendação autoriza a concessão de prisão domiciliar
também aos apenados que cumpram pena no regime intermediário, a afastar o óbice
imposto pelo art. 117, III, da LEP. Ademais, a medida atende à necessidade de
concretizar os direitos das crianças, consoante previsto no artigo 227 da Constituição
Federal, porquanto atingidas injustamente pelas consequências da prisão de sua
genitora.
Ressalte-se, ainda, que a agravante foi condenada pela prática de crime
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que demonstra, em princípio,
menor periculosidade social, além de faltar apenas cerca de cinco meses para o término
na expiação.
Sopesados esses dados, somados à crise sanitária e de saúde pública,
concluo recomendável a concessão de prisão domiciliar à paciente, sob a condição de
que ela permaneça em sua residência 24 horas por dia, só podendo dela se ausentar
mediante autorização judicial, sem prejuízo de outras condições que o magistrado da
origem entenda cabíveis.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de
conferir a prisão domiciliar em favor de Luzia de Fátima Jacomacci, sob a condição
de que ela permaneça em sua residência 24 horas por dia, só podendo dela se ausentar
mediante autorização judicial, sem prejuízo de outras condições que o magistrado da
origem entenda cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO GORDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.090
Agravo de Execução Penal no 0000297-76.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Luzia de Fatima Jacomassi
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA: Agravo em Execução
Pedido de concessão de
prisão albergue domiciliar Inadmissibilidade Reeducanda
atualmente
cumpre
pena
em
regime
intermediário

Concessão da benesse pretendida somente aos sentenciados
que cumprem pena em regime aberto, nos termos artigo
117, caput, da Lei de Execução Penal Ademais, não basta
mera juntada de certidão de nascimento de filhos menores
para demonstrar direito à prisão domiciliar, é preciso
comprovar a imprescindibilidade aos cuidados das crianças.
Agravo improvido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Luzia de Fátima Jacomacci, nos autos do processo de Execução Penal no
0008880-21.2018.8.26.0496, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar.
Irresignada, recorre. Alega, em síntese, possuir
quatro filhos menores de idade dependentes de assistência materna, sendo
imprescindível aos cuidados das crianças, devendo ser aplicado ao caso sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examine, o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, por analogia, a
fim de que sejam resguardados os interesses dos menores, razão qual
postula a concessão de prisão albergue domiciliar.
Regularmente processado o recurso, o MM. Juiz a
quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça
manifesta-se desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. Este Relator sorteado ousa, data vênia,
divergir da douta e qualificada maioria da Turma Julgadora no tocante à
concessão de prisão albergue domiciliar à sentenciada.
Cumpre registrar, de início, que a agravante,
primária, cumpre pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
intermediário, pela prática de “tráfico privilegiado”, com término previsto
para 06.11.2020 (fls. 09/10).
Pleiteou o direito de cumprir o restante da sua
pena em prisão albergue domiciliar, o que foi indeferido, nos termos da
decisão datada de 19 de dezembro de 2019 (fls. 21/23), proferida pelo MM.
Juiz a quo.
Contra essa decisão insurge-se a agravante pelos
motivos acima já explicitados.
Mas razão não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Verifica-se que a agravante atualmente
está cumprindo pena em regime intermediário (regrediu de regime em
decorrência do descumprimento das condições que lhe foram impostas por
ocasião da concessão de progressão ao regime aberto (fls. 106/107 dos
autos da Execução no 0008880-21.2018.8.26.0496), razão pela qual não
faz jus à benesse, uma vez que o artigo 117, caput, da Lei de Execução
Penal, prevê essa possibilidade aos sentenciados que já cumprem pena no
regime aberto nos seguintes termos:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
(...)
III condenado com filho menor ou deficiente físico ou
mental;”
IV condenada gestante(g.n).
Ademais, não fez prova de sua imprescindibilidade
aos cuidados dos filhos menores, sendo insuficiente a simples juntada das
certidões de nascimento comprobatórias da filiação, de sorte que lhe cabia
o ônus da comprovação de outros elementos que pudessem atestar
cabalmente tal necessidade.
Nesse contexto, vale lembrar que o princípio da
prioridade absoluta dos interesses da criança e do adolescente, consagrado
no artigo 217 da Constituição Federal e reiterado no artigo 4o do Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Criança e do Adolescente, pode perfeitamente ser atendido quando a
criança também estiver sob os cuidados de avós, paternos ou maternos, e
até mesmo de outros parentes próximos, como irmãos adultos, tios etc.
De outra banda, é verdade que, embora as
hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 117 da Lei de Execução
Penal se destinem legalmente ao preso do regime aberto, o Superior
Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, tem admitido o benefício a
condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena
nos regimes semiaberto e fechado, certamente em nome dos princípios
constitucionais da dignidade humana e da individualização da pena, mas
desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento
necessário e adequado no estabelecimento prisional.1
Bem é de ver, contudo, que à agravante não se há
de outorgar a benesse perseguida com base nesse entendimento,
porquanto também não se apresenta dentro do contexto da sobredita
situação excepcional.
Por fim, apenas para que não fique sem registro,
os artigos 318 do Código de Processo Penal e 117 da Lei de Execução Penal
são substancialmente distintos quanto à prisão domiciliar. Este se trata de
benefício execucional concedido aos sentenciados que cumprem em regime
aberto, conforme já assinalado. Aquele, por sua vez, consiste em medida
alternativa ao cumprimento da prisão preventiva, tendo a prisão domiciliar
1 - STJ HC 228408/PR, DJ 01.08.2012. Vide também Excecução Penal Esquematizado, Norberto Avena, Editora Método,
São Paulo, 2014, p. 215.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza cautelar.
Nessa esteira, importa considerar que a decisão
proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo no 143.641 e as alterações promovidas pela Lei
13.769/2018 na Lei Adjetiva não se aplicam aos presos definitivos.
Destarte, indubitavelmente acertada a r. decisão
objurgada, por ausentes as hipóteses legais para a outorga do benefício,
sendo mesmo de rigor o indeferimento do pleito.
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator sorteado, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO COUTINHO GORDO
114C48BF
6
10
Declarações
de Votos
RONALDO SERGIO MOREIRA DA SILVA
1152AE42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000297-76.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.